Tribunal: TJDFT
Processo: 0734027-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO CUSTODIADO. ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. REDE PARTICULAR. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter autorização para ser atendido em rede particular de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir a efetiva necessidade de afastamento do recluso para a realização de exames médicos fora da unidade prisional, sobretudo na rede privada de assistência à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete à administração penitenciária assegurar aos custodiados o acesso à saúde, na forma do art. 14 da Lei de Execução Penal, de modo que eventuais demandas para tratamento devem ser dirigidas inicialmente à direção da própria unidade prisional.
4. O tratamento médico ao recluso deve ser prestado pelo Estado no próprio ambiente carcerário, revelando-se possível eventual consulta extramuros, mormente na rede privada de assistência à saúde, apenas quando efetivamente demonstrada a insuficiência do tratamento prestado pela unidade básica do sistema prisional.
5. Não restando efetivamente demonstrado que o sistema prisional se mostra incapaz de propiciar o tratamento médico necessário ao apenado, não há fundamentos ao acolhimento do pleito.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.